Tribunal: TJBA
Processo: 8051053-29.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051053-29.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS HALIM SANTOS SARQUIS Advogado(s): MATHEUS CAMPOS BONFIM, ANDRE LUCAS MUNIZ AURICK IMPETRADOS: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PERITO MÉDICO LEGISTA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. EXIGÊNCIA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança, em hipóteses de exclusão de candidato de concurso público, tem como termo inicial a data da ciência do ato administrativo de efeitos concretos que determina a exclusão, e não a da publicação do edital, afastando-se a incidência da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal quando a impugnação se dirige à aplicação individualizada da norma editalícia. 2. Desproporcionalidade e irrazoabilidade da exigência de TAF – Teste de Aptidão Física para cargo de natureza eminentemente técnica e intelectual. 3. As atribuições do cargo de Perito Médico Legista, conforme delineadas no artigo 55 da Lei Estadual nº 11.370/2009 e no Anexo III do Edital SAEB nº 04/2022, são predominantemente técnico-científicas, analíticas e intelectuais, não demandando, por sua essência, o emprego de força física ou resistência que justifique a submissão a um teste de aptidão física rigoroso. 4. A imposição de tal requisito, sem a devida e intrínseca correlação com as atividades essenciais do cargo, configura manifesta violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade que regem a Administração Pública. 5. Direito líquido e certo configurado. Confirmação da medida liminar anteriormente deferida para assegurar nomeação e posse. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8051053-29.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante, CARLOS HALIM SANTOS SARQUIS, e, como Impetrados, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores, integrantes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora